Tribunal: STF
Processo: RE 79725
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE (PR).
EXISTÊNCIA DE LEI QUE A REVOGOU, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER
RESTABELECIDA PELO JUDICIARIO. (LEI DE INTRODUÇÃO, ART. 2. PAR. 1).
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.